Tribunal: TJSP
Processo: 0043606-78.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Prolação de r. sentença condenatória – Impugnação quanto à matéria de mérito da ação penal originária.
Questões atinentes ao mérito causal que não devem ser discutidas na via estreita do writ – Análise de prova que é incabível nesta via eleita, devendo ser realizada por meio do recurso de apelação, já interposto pelo Paciente.
Habeas corpus não conhecido.